Tribunal: TJPA
Processo: 0001379-21.2005.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001379-21.2005.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO ROSSI, CELY DO SOCORRO GURJAO E SILVA, HARM MEELISSEN, EDNA ALMEIDA MAGALHAES JETHS, TWS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Estado do Pará, mantendo a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a prescrição originária do crédito tributário, com extinção do processo executivo nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário por impugnação administrativa e se a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito tributário teve constituição definitiva anterior a cinco anos da propositura da execução fiscal, sem prova inequívoca de suspensão da exigibilidade.

4. Alegação de encerramento do processo administrativo em dezembro de 2001 não foi comprovada documentalmente.

5. Ainda que admitido esse encerramento, não há prova da ciência do sujeito passivo, não havendo interrupção ou suspensão reconhecível do prazo prescricional.

6. A jurisprudência do STJ e o art. 174 do CTN estabelecem que o prazo prescricional se inicia com a constituição definitiva do crédito, sendo imprescindível a demonstração da suspensão para afastar a prescrição.

7. Agravo Interno improvido por ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento da prescrição originária do crédito tributário exige a demonstração inequívoca da suspensão da exigibilidade. 2. Inexistindo prova do término do contencioso administrativo ou da ciência do sujeito passivo, é inaplicável a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 151, III, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, III, e 174; CPC, arts. 487, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1695765/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 09/03/2018.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação.

Nas suas razões recursais, o agravante afirma que houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de impugnação administrativa, concluída somente em 13/12/2001, afastando a prescrição originária.

Aduz que que a propositura da ação executiva se deu dentro do prazo legal e que eventual demora na citação não poderia ser atribuída à Fazenda Pública, devendo ser aplicado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.120.295/SP bem como na Súmula 106.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 18777722).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que, ao julgar Apelação interposta contra sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a prescrição originária do crédito tributário e manteve a extinção do feito executivo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nesse tocante, ressalto que a decisão monocrática enfrentou detidamente os fundamentos recursais da Apelação e, ao reconhecer a ocorrência da prescrição originária, pautou-se nos seguintes elementos fáticos e jurídicos: 1) o crédito tributário objeto da execução é decorrente de Auto de Infração lavrado em 30/08/1995, com inscrição na dívida ativa realizada em 04/06/2004; 2) a execução fiscal foi ajuizada apenas em 04/03/2005 — ou seja, mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário.

É certo que o art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da constituição definitiva. No entanto, inexiste nos autos prova inequívoca da efetiva suspensão da exigibilidade do crédito por recurso administrativo tempestivo, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, e tampouco há demonstração cabal de que o encerramento do contencioso fiscal teria se dado apenas em dezembro de 2001, como alega o agravante, sendo certo que tal alegação depende de prova documental específica, ausente nos autos.

De todo modo, ainda que se admitisse tal encerramento em 13/12/2001, o ajuizamento da execução em 04/03/2005 não impediria o reconhecimento da prescrição, pois o termo inicial da contagem prescricional, neste cenário, seria a data de ciência do sujeito passivo do julgamento administrativo definitivo — fato igualmente não comprovado.

Ademais, conforme registrado na própria sentença e reiterado na decisão monocrática, a prescrição originária — e não a intercorrente — é a que se verifica no caso concreto, tendo em vista o lapso superior a cinco anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE N. 24. DECADÊNCIA DO DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. CONSUMA-SE O LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE A NOTIFICAÇÃO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO DE DECADÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, caso não ocorra o pagamento antecipado da exação, inexistindo declaração prévia do débito - hipótese dos autos.

2. Ainda
de acordo com a jurisprudência desta Corte, considera-se lançado o tributo e, portanto, devidamente constituído o crédito tributário, com a notificação do sujeito passivo da lavratura do auto de infração
, momento a partir do qual não mais há se falar em decadência.

3. No caso concreto, observa-se que não transcorreu o lapso decadencial quinquenal.

4. Ressalte-se, ainda, que o Verbete n. 24 da Súmula Vinculante tem por escopo evitar que as decisões do processo penal venham a conflitar com as decisões do processo administrativo fiscal, não tendo, por óbvio, o condão de modificar o regramento atinente ao Direito Tributário, transferindo o marco final da decadência para a data do lançamento definitivo do crédito tributário.

5. Não obstante toda a discussão trazida nas razões do agravo regimental, o dies a quo do prazo decadencial pouco importa na hipótese dos autos, porquanto mesmo que se aplique o parágrafo único do art. 173 do CTN - como pretendido pelo agravante -, ainda assim não haveria decadência, pois, como dito, a contagem do prazo decadencial encerra-se na data da notificação da lavratura do auto de infração.

6. E diga-se, por oportuno, que a lavratura do auto de infração corresponde ao lançamento de ofício efetuado pela autoridade fiscal, significa dizer: o crédito tributário já está devidamente constituído, ainda que carente de definitividade, pois sujeito à impugnação administrativa. Portanto, o auto de infração não se confunde com o início da constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1695765/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma, já que negativa de provimento à apelação foi devidamente fundamentada e está em consonância com a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2025